Tribunal: TJSP
Processo: 1001069-37.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INTERDITO PROIBITÓRIO – Alegação de ocupação indevida de estabelecimento comercial - Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Autora que não logrou comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. Requisitos do art. 561 CPC não cumpridos – Recurso não provido.